Tribunal: TJES
Processo: 0023556-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023556-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA LIMA DALEPRANE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Lorena Lima Daleprane contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela manejado em face do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença de improcedência das pretensões autorais. A embargante alega contradição no acórdão em razão de divergências com outros pronunciamentos do mesmo órgão fracionário e requer o saneamento do vício e o prequestionamento das questões suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição passível de saneamento via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/15; e (ii) determinar se é possível rediscutir o mérito da decisão sob o fundamento de contradição externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

A contradição alegada pela embargante refere-se a suposto conflito entre o acórdão embargado e precedentes em sentido contrário, configurando contradição externa, que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

O acórdão embargado não apresenta incoerências internas entre os fundamentos e o dispositivo, sendo clara e coerente a fundamentação que justificou a improcedência da pretensão autoral ao interpretar a legislação aplicável à indenização por acidente em serviço.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna, ou seja, restrita ao conteúdo do próprio julgado, não alcançando incompatibilidades com precedentes ou outras decisões.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração revela mero inconformismo da parte embargante, o que é inviável nessa via recursal.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada, tendo em vista a manifestação expressa sobre os pontos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição passível de correção por embargos de declaração é exclusivamente a contradição interna ao julgado, consistente na ilogicidade ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito ou para sanar contradições externas ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.275.606/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Lorena Lima Daleprane contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela manejado em face do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença de improcedência das pretensões autorais. A embargante alega contradição no acórdão em razão de divergências com outros pronunciamentos do mesmo órgão fracionário e requer o saneamento do vício e o prequestionamento das questões suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição passível de saneamento via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/15; e (ii) determinar se é possível rediscutir o mérito da decisão sob o fundamento de contradição externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

A contradição alegada pela embargante refere-se a suposto conflito entre o acórdão embargado e precedentes em sentido contrário, configurando contradição externa, que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

O acórdão embargado não apresenta incoerências internas entre os fundamentos e o dispositivo, sendo clara e coerente a fundamentação que justificou a improcedência da pretensão autoral ao interpretar a legislação aplicável à indenização por acidente em serviço.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna, ou seja, restrita ao conteúdo do próprio julgado, não alcançando incompatibilidades com precedentes ou outras decisões.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração revela mero inconformismo da parte embargante, o que é inviável nessa via recursal.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada, tendo em vista a manifestação expressa sobre os pontos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição passível de correção por embargos de declaração é exclusivamente a contradição interna ao julgado, consistente na ilogicidade ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito ou para sanar contradições externas ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.275.606/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.